Tribunal: TJMT
Processo: 1006346-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006346-93.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença, Busca e Apreensão, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RUI BARBOSA FREITAS - CPF: 162.821.670-00 (EMBARGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), RUI BARBOSA FREITAS - CPF: 162.821.670-00 (EMBARGANTE), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos, de forma autônoma, por ambas as partes contra acórdão proferido em agravo de instrumento, sob a alegação de existência de vícios. O primeiro embargante sustenta contradição quanto à incidência de encargos sobre astreintes e omissões relativas à litigância de má-fé e aos juros moratórios à luz do art. 407 do CC. O segundo embargante alega omissão e erro material sobre a análise da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer e manutenção da multa cominatória.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) saber se há contradição ou omissão no acórdão quanto à incidência de encargos sobre astreintes e à litigância de má-fé; e (ii) saber se houve erro material, omissão ou contradição quanto à análise da impossibilidade superveniente de cumprimento da obrigação e manutenção da multa coercitiva.

III. Razões de decidir

Embargos de declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022).

O acórdão embargado examinou todas as teses relevantes, inclusive a preclusão quanto à multa e a natureza das astreintes, afastando a incidência de juros e honorários.

Não há demonstração de litigância de má-fé pelo embargado, pois a mera reiteração de argumentos não caracteriza má-fé processual.

O fundamento sobre a validade da obrigação imposta decorre da manutenção da multa coercitiva em decisão anterior, não havendo erro material a corrigir.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A reapreciação do mérito por meio de embargos de declaração é incabível quando ausente vício no julgado. 2. A contradição relevante para fins de embargos deve ser interna à decisão. 3. A preclusão impede nova discussão sobre a exigibilidade de multa coercitiva. 4. As astreintes não comportam incidência de juros moratórios nem honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, 1.022, 1.025, 537, §1o; CC, art. 407.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos de forma autônoma por Rui Barbosa Freitas (1o embargante) e Banco Bradesco S.A. (2o embargante), em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o primeiro embargante, Rui Barbosa Freitas, alega, em suma, a ocorrência de contradição, porquanto, embora o aresto tenha reconhecido a preclusão quanto à discussão sobre a multa cominatória, acolheu o recurso do agravante para afastar a incidência de juros moratórios e honorários advocatícios sobre as
astreintes
. Aponta também omissões quanto à análise da litigância de má-fé do embargado, em razão de reiteração de condutas protelatórias e à viabilidade de incidência de juros moratórios sobre as
astreintes
à luz do art. 407 do Código Civil.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos, sanando as omissões e prequestionando a matéria para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Por sua vez, o segundo embargante, Banco Bradesco S.A., sustenta em apertada síntese, a ocorrência de omissão e erro material no acórdão ao afirmar que a tese da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer estaria preclusa, quando, na verdade, tal alegação não foi objeto de enfrentamento no RAI n.o 1008781-84.2018.8.11.0000, sendo, ademais, expressamente admitida para análise no RAI n.o 1011277-86.2018.8.11.0000, o qual reconheceu a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença. Sustenta, ainda, que a decisão embargada teria mantido a multa cominatória desconsiderando a perda de sua função coercitiva. Firme em seus argumentos, ao final requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso à instância superior.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem. Apesar de os embargantes alegarem a ocorrência de vícios no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei).

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão, contradição ou erro material estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso de agravo de instrumento e contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição dos presentes recursos.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis:

“
Sem delonga, importante registrar que a irresignação do agravante com relação à inexigibilidade da multa cominatória, fundada na alegada impossibilidade superveniente de cumprimento da obrigação de fazer, não constitui matéria inédita ou que ainda demande exame por este Tribunal.

Isso porque, no âmbito do Agravo de Instrumento no
1008781-84.2018.8.11.0000
, em que também figurou como agravado, o Banco Bradesco S.A. ventilou expressamente a referida tese ao sustentar que a multa havia perdido sua razão de ser e que deveria ser considerada inexigível.

Entretanto, naquela oportunidade, esta c. Terceira Câmara julgadora, examinando detidamente a controvérsia, rechaçou as alegações e, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, manteve a decisão que havia reduzido a multa para o patamar de R$ 50.000,00, de modo que passou a reger a execução
.

Por conseguinte, em razão da preclusão consumativa da matéria em relação ao
quantum

debeatur
da multa, já analisada em recurso anterior, não há como se rediscutir, neste recurso, a exigibilidade das
astreintes
, razão pela qual não merece prosperar o inconformismo do agravante.

Isso porque, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de a parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se oportunamente recorreu da decisão. É a regra do art. 507 do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Nesse sentido se posiciona o c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA SOB A ÉGIDE DO NCPC.
EXECUÇÃO DE ASTREINTES
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento, ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ, na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Ainda que reconhecida a possibilidade de discussão, a qualquer tempo, acerca da multa cominatória, sua discussão não pode se eternizar no tempo. 2.1 . Caso em concreto em que a parte executada reavivou pedido de redução das astreintes, já apreciado em outras oportunidades nos autos principais, inclusive em âmbito recursal. Preclusão consumativa confirmada.

3. Fundamento adotado pela Corte estadual que não foi objeto de impugnação nas razões do recurso especial e a manutenção de argumentos que, por si sós, sustentam o acórdão recorrido e tornam inviável o conhecimento do apelo especial, incidindo o enunciado n .o 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, por analogia. 4. Agravo interno não provido.”
(AgInt nos EDcl no AREsp: 1797034/SP, Terceira Turma, Relator Ministro Moura Ribeiro, j. 10.10.2022 – negritei).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA PERIÓDICA (ASTREINTES). VALOR ACUMULADO DA MULTA VENCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA ESPECÍFICA NO CPC/2015. DESESTÍMULO À RECALCITRÂNCIA. REDUÇÕES SUCESSIVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO CONSUMATIVA.

(...)

3. No caso concreto, ademais, ocorreu preclusão pro judicato consumativa, pois o montante alcançado com a incidência da multa já havia sido reduzido por meio de decisão transitada em julgado. 4. Embargos de divergência conhecidos e não providos.”
(EAREsp: 1766665/RS, Corte Especial, Relator. Ministro Francisco Falcão, j. 03.04.2024, destaquei).

Ora, uma vez analisada a questão da multa, inclusive em âmbito recursal, tenho que não mais se admite a rediscussão da matéria, sob pena de violação do princípio da segurança jurídica, de modo que a preclusão incide exatamente para afastar a eternização da discussão sobre o tema.

Dessa forma, resta evidente a impossibilidade de nova discussão acerca da suposta inaplicabilidade da multa cominatória fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou a sua redução, ante a ocorrência de preclusão consumativa. Isso porque, repiso, a referida questão já foi decidida por este Tribunal em 23.01.2019, no julgamento do Recurso de Agravo Instrumento n.o

1008781-84.2018.8.11.0000.

A propósito, bem destacou o d. magistrado
a quo
na decisão agravada:

“A obrigação de entrega do baú frigorífico do caminhão apreendido era plenamente exequível, uma vez que o executado possuía conhecimento inequívoco de que tal acessório não poderia ser alienado. Entretanto, o próprio executado procedeu à alienação do veículo juntamente com seus acessórios, mesmo ciente de que a ação de busca e apreensão ajuizada possuía como finalidade a apreensão do automóvel objeto do contrato de financiamento, no qual apenas o veículo principal fora dado em garantia real. Dessa forma, afasto o pedido de declaração de inexigibilidade da multa diária.

No tocante ao pedido subsidiário de redução da multa diária, verifica-se que tal pleito já foi objeto de apreciação judicial na decisão de ID 89159357, ocasião em que a magistrada reduziu de ofício o valor da multa para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Dessa forma, exaure-se o pedido subsidiário formulado pelo executado, na medida em que o montante cobrado a título de "astreintes" já foi devidamente reduzido.

O Código de Processo Civil veda a rediscussão de matéria já decidida, conforme disposto no artigo 505 do CPC, que estabelece a preclusão das questões decididas em momento processual anterior. Ressalte-se que, embora a decisão de ID 89159357 tenha sido objeto de recurso de agravo de instrumento, não houve qualquer manifestação judicial quanto ao valor das "astreintes", limitando-se o recurso de agravo de instrumento no 1011277-86.2018.8.11.0000 a afastar a questão da intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença. Assim, o tópico da decisão de ID 89159357, no qual a magistrada reduziu de ofício o valor da multa diária, permanece incólume.

Ademais, a referida decisão que reduziu a multa diária foi objeto do recurso de agravo de instrumento no 1008781-84.2018.8.11.0000, ocasião em que se manteve hígida a diminuição da multa para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Diante do exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado.
” (id. 182471034 – autos de origem).

Superada essa questão, o agravante insurge-se alegando de que os juros moratórios e os honorários advocatícios não podem incidir sobre as
astreintes
, tendo em vista sua natureza coercitiva e não indenizatória. Sustenta que tal cobrança resultaria em
bis in idem
, configurando uma penalização excessiva pelo mesmo descumprimento da obrigação.

De fato, analisando o posicionamento jurisprudencial dominante, observa-se que as
astreintes
possuem caráter eminentemente coercitivo e visam compelir o cumprimento da obrigação.

Nesse sentido, o STJ já se manifestou pela impossibilidade de incidência de juros moratórios sobre a multa cominatória, pois os juros têm a mesma função da multa, qual seja, penalizar a demora no cumprimento da obrigação, resultando, assim, em duplicação indevida da penalidade.
A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). JUROS DE MORA. AFASTAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. ALEGADA OMISSÃO ACERCA DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO A SER APLICADO. MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, NEM DO SUBSEQUENTE RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que os juros de mora não incidem sobre a multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de configurar bis in idem.

2. Esta Corte Superior entende que constitui indevida inovação recursal a apresentação de tese nos embargos de declaração que não foi alegada anteriormente nas razões do apelo excepcional.

3. Agravo interno desprovido”.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.552.073/PR, Terceira Turma, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 16.10.2023 – negritei).

Já tive oportunidade de assim decidir,
in litteris
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA MORATÓRIA E ASTREINTES. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

(...) Tese de julgamento:
"É vedada a incidência de juros de mora sobre multas coercitivas (astreintes) e moratórias, admitindo-se apenas a correção monetária para preservação do valor aquisitivo."
(RAI n.o 1032520-76.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 22.01.2025 – destaquei).

Além disso, quanto aos honorários advocatícios, também há precedentes que afastam sua incidência sobre as
astreintes
, considerando que estas não integram o valor da condenação nem possuem caráter indenizatório, mas sim um instrumento processual de coerção ao cumprimento da decisão judicial.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados do c. STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. "ASTREINTES".
REVISÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. TESE DO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
MULTA DIÁRIA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO
. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, sob o enfoque dado pela parte, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.

2. O valor da multa cominatória não integra a base de cálculo da verba honorária. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

3 . Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.”
(AgInt no AREsp: 1747819/RS, Quarta Turma, Relator. Ministro Antonio Carlos Ferreira, j. 26.04.2021 – destaquei).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. EXTINTA A EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA COM IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. FINALIDADE DA VERBA SANCIONATÓRIA EXEQUENDA MERAMENTE COERCITIVA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. A jurisprudência iterativa deste Tribunal Superior dispõe no sentido de que o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, enseja a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado da parte executada. Precedentes.

2. No entanto, tratando-se de cumprimento de sentença de astreintes, é de se destacar que o respectivo montante não integra a base de cálculo dos honorários devidos na execução, por tratar-se de meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não integrando, do mesmo modo, a base de cálculo dos honorários advocatícios provenientes do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença para reduzir ou excluir o valor da multa cominatória. Precedentes
. 3. Embargos de declaração rejeitados.
” (EDcl no REsp: 2066240/SP, Terceira Turma, Relator. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 13.12.2023 – destaquei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece reforma parcial, apenas e tão somente para excluir a incidência de juros moratórios e honorários advocatícios sobre as
astreintes
.
” (id. 285498366).

À vista disso, em relação aos embargos declaratórios aviados pelo Banco Bradesco S.A., esclareço que não há omissão ou erro material no acórdão embargado, pois o fundamento teve por base a cadeia recursal anteriormente estabelecida, que evidenciou o exame da questão na decisão proferida no Agravo de Instrumento no 1008781-84.2018.8.11.0000, que além de manter a multa coercitiva, mesmo com redução de valor, reconheceu de modo implícito a exigibilidade da obrigação, afastando por consequência a tese da sua impossibilidade. É evidente que a obrigação de entregar o baú frigorífico do caminhão apreendido era plenamente exequível à época, pois o embargante tinha plena ciência de que o acessório não poderia ser alienado, e mesmo assim o fez. Logo, embora substanciosas suas alegações, sob o ponto de vista lógico e jurídico, a manutenção da multa cominatória, ainda que reduzida, necessariamente pressupôs a validade da obrigação que lhe deu origem. Não haveria como manter qualquer valor, mesmo reduzido, a título de
astreintes
caso se reconhecesse a impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta.

Assim, com a devida vênia, não subsiste qualquer omissão o erro material a ser sanado, tampouco cabimento para pretensão recursal que busca, por via oblíqua, rediscutir matéria dirimida, contrariando o disposto no art. 1.022 do CPC.

Por outro lado, quanto aos embargos opostos por Rui Barbosa Freitas, defendendo a ocorrência de contradição e omissão, tenho que também não merecem acolhimento. Isso porque, de clareza que o v. acórdão, que excluiu os encargos sobre a multa cominatória, baseou-se exclusivamente em seu regime jurídico, no sentido de que as
astreintes
não comportam a incidência de juros moratórios nem honorários advocatícios, por não se tratar de crédito indenizatório, mas sim de meio de coerção indireta. Deste modo, a exclusão dos encargos incidentes não pressupõe rediscussão da exigibilidade da multa, mas sim a análise de sua natureza jurídica própria, o que não gera conflito lógico com a declaração de preclusão anteriormente firmada, tampouco com sua exigibilidade.

Nesse sentido:
“(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que os juros de mora não incidem sobre a multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de configurar bis in idem.”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.552.073/PR, Terceira Turma, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,

j. 16.10.2023.

No tocante à alegação de omissão quanto à litigância de má-fé, observa-se que inexiste demonstração de conduta dolosa ou temerária apta a ensejar a condenação prevista nos arts. 80 e 81 do CPC. O exercício da ampla defesa pelo embargado, ao longo da marcha processual, não constituiu, por si só, litigância desleal, não sendo demonstrada qualquer abusividade.

In casu
, o que se detecta é a intenção de ambos os embargantes em rediscutirem a matéria apreciada em sede de agravo de instrumento, contudo, é cediço que o recurso de embargos de declaração não se presta para essa finalidade.

Assim, como se vê da transcrição do acórdão recorrido e o destaque dos seus trechos, bem demonstram que o colegiado firmou seu convencimento após debruçar-se sobre todas as teses apresentadas pelas partes e que foram suficientes para solucionar o litígio. Ademais, é cediço que o órgão julgador não é obrigado a rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento.

Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O convencimento do colegiado de origem formou-se, de forma clara e precisa, a partir da análise de dispositivos constitucionais, de precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, do Estatuto dos Militares (Lei 6.680/1980) e das Leis estaduais no 443/1981 e 8658/2019.
2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1858518/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021 – destaquei).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que as partes possam levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Portanto, conheço de ambos os embargos e,
REJEITO
os aclaratórios opostos por Rui Barbosa Freitas e Banco Bradesco S.A.

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Cuiabá, 11 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025